Tribunal: TJES
Processo: 0000507-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: ELY GUSMAO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença da 1ª Vara de Piúma que julgou procedente o pedido inicial formulado por Ely Gusmão de Oliveira, em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos nº 7392 e nº 8139 e determinando sua limitação à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) verificar se os juros remuneratórios contratados em patamares significativamente superiores à média de mercado são abusivos e justificam a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada do STF.

A preliminar de ausência de fundamentação não prospera, pois a sentença examinou as alegações e justificou, ainda que sucintamente, o reconhecimento da desproporcionalidade dos juros pactuados.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo legítima a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé, função social e equilíbrio contratual (Súmula 297/STJ).

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a desvantagem exagerada ao consumidor, o que restou evidenciado no caso concreto.

Os contratos preveem taxa de 22% ao mês (987,22% ao ano), superando de forma exagerada a média de mercado, que era de 5,26% a.m. e 84,99% a.a. (contrato nº 7392) e 4,50% a.m. e 69,53% a.a. (contrato nº 8139), conforme dados do Banco Central.

A instituição financeira não comprovou risco elevado na operação que justificasse tal discrepância, sendo insuficiente a simples menção a consultas cadastrais, sobretudo porque eventuais restrições são posteriores à contratação.

A adoção da taxa média de mercado como parâmetro não implica intervenção indevida no contrato, mas visa reestabelecer o equilíbrio da relação de consumo, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS e AgInt no AREsp 2.417.472/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de cláusulas contratuais bancárias é cabível quando demonstrada a abusividade das taxas pactuadas em patamar significativamente superior à média de mercado.

A mera existência de restrições cadastrais não justifica, por si só, a imposição de taxas excessivamente onerosas ao consumidor, devendo a instituição financeira comprovar, de forma objetiva, os fatores de risco da operação.

A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro válido para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, especialmente quando não há justificativa plausível para a discrepância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e V, 39, V, e 51, §1º; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.3.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11.4.2024; STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.5.2021; Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000507-55.2021.8.08.0024

APELANTE:
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ELY GUSMÃO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação revisional ajuizada por Ely Gusmão de Oliveira, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada nos contratos nº 7392 e 8139, com a consequente limitação à média do mercado.

Em suas razões (id. 13711350) sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

No mérito, afirma não ser adequada a utilização da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro para verificação da abusividade dos juros, porquanto esta deve ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto, considerando-se os riscos da operação e de inadimplência do consumidor.

E mais: inexiste prova concreta da suposta abusividade, ônus que competia ao autor, sendo que a intervenção do Poder Judiciário nesses casos gera insegurança jurídica e impacto na ordem econômica.

Dessa forma, pugna pela manutenção do contrato em seus exatos termos, sendo mister o provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto este órgão fracionário perfilha o entendimento de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, tal como vislumbrado na espécie.

Afasto, também, o alegado cerceamento de defesa, na medida em que o julgador, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo de origem, porquanto a prova documental apresentada mostrou-se suficiente à elucidação dos fatos e questões discutidas, a permitir o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, do CPC.

Igualmente, não prospera a preliminar de ausência de fundamentação, pois, consoante se extrai da sentença, o magistrado apreciou as questões postas e concluiu, ainda que de forma sucinta, pela desproporcionalidade extrema dos juros contratados, razão pela qual despicienda a verificação das condições socioeconômicas do autor. O decisum impugnado, portanto, está em sintonia ao Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Superadas tais questões, relembro tratar-se de demanda revisional de contrato bancário e, no ponto, pacífico o entendimento de ser possível a sua análise pelo Poder Judiciário, especialmente nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontrem em dissonância com a legislação de regência.

Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Depreende-se do presente feito que o autor celebrou contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira recorrente, sob as seguintes condições:

contrato de n.º 051630027392
, firmado em 01 de junho de 2020, com taxa de 22% a.m. e 987,22% a.a.

contrato de n.
º
º 051630028139
, firmado em 28 de setembro de 2020, com taxa de 22% a.m. e 987,22% a.a.

A sentença reconheceu que as taxas praticadas eram destoantes da média do mercado, sem qualquer justificativa plausível, razão pela qual determinada a sua adequação.

Questiona a apelante, então, a utilização da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro para verificação da alegada abusividade dos juros remuneratórios.

O Tribunal da Cidadania, na análise do Tema 27, entendeu ser “
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.

Dessa forma, a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode ser norteada somente pela discrepância da taxa pactuada com a média do mercado, mas, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), perpassa pela averiguação das peculiaridades de cada caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado.

5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

In casu
, comungo do entendimento adotado pelo julgador
a quo,
no sentido de que restou cabalmente demonstrado o desequilíbrio contratual e a obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Afinal, verifica-se a incidência de juros remuneratórios exageradamente superiores à média de mercado, que, consoante tabela divulgada pelo Banco Central, correspondiam, à época da celebração dos contratos, a 5,26% a.m. e 84,99% a.a. (contrato nº 051630027392) e 4,50% a.m. e 69,53% a.a. (contrato nº 051630028139).

Nota-se, portanto, que os juros praticados superam em quase cinco vezes o valor da média mensal de mercado indicada à época, sendo que a taxa anual supera a referência em mais de 1000% (mil por cento), sendo manifesta a desvantagem do consumidor.

Ao contrário do sustentado, os argumentos levantados pela defesa não conduzem a entendimento diverso.

Afinal, vislumbro que não foi realizada uma análise pormenorizada dos riscos relativos à concessão de crédito para a parte autora da presente demanda, revelando-se insuficiente a mera juntada de consulta do
score
.

E assim o digo, pois, embora constem algumas restrições de crédito em seu nome, todas são
posteriores
à
celebração dos contratos
em revisão, bem como inexistem registros de títulos protestados, cheques devolvidos sem fundos ou outros elementos que denotassem uma situação de superendividamento
à época do negócio jurídico
, razão pela qual não se justifica a concessão de crédito com a incidência de juros remuneratórios em patamares substancialmente acima da média.

Também não há como imputar tal discrepância aos custos administrativos de seu negócio ou ao seu perfil de clientes, na exata medida em que as métricas divulgadas pela autoridade monetária também consideram, no seu cálculo, as taxas empregadas por outras instituições financeiras que, igualmente, concedem crédito para perfis diferenciados de mutuários.

Assim, não havendo fundamento para tamanha discrepância da taxa de juros remuneratórios, mister a manutenção da sentença, com a adequação do contrato e a restituição dos valores pagos a maior, objetivando o reequilíbrio contratual.

Em casos análogos, envolvendo a mesma financeira, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADO ALTO RISCO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, envolvendo alegação de abusividade na pactuação de taxas de juros acima da média de mercado e dano de índole moral..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em avaliar se a alegação de alto risco da operação financeira pode justificar taxas de juros superiores à média de mercado, e se a ausência de provas sobre o risco impede a aplicação de parâmetros de mercado para a revisão do contrato. Além de verificar a natureza do contrato e a existência de dano moral indenizável em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pactuação de taxas de juros superiores à média de mercado exige comprovação objetiva de fatores que justifiquem a discrepância, como o suposto alto risco da operação financeira, o que não foi demonstrado no caso.

4. O fato de tratar-se de uma instituição financeira que opera empréstimos de alto risco não exclui a possibilidade de revisão das taxas pactuadas com base na média de mercado, especialmente quando ausente prova da alegada condição de risco.

5. As taxas de juros pactuadas, sem justificativa objetiva, colocam o consumidor em desvantagem manifesta, violando os princípios da transparência e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A revisão das taxas de juros para o patamar da média de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual, sem inviabilizar a operação da instituição financeira.

7. Deferida a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, observada a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova objetiva sobre o alegado alto risco da operação financeira impede que a discrepância entre as taxas pactuadas e a média de mercado seja justificada. 2. A revisão contratual é cabível para ajustar as taxas de juros ao patamar da média de mercado para a respectiva modalidade de empréstimo (pessoa não consignado), promovendo o equilíbrio e a transparência contratual. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral indenizável. (TJES. Apelação Cível nº 0002503-89.2020.8.08.0035. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 25/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso e aposentado por invalidez contra instituição financeira.
Centra-se controvérsia na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, que alcançaram 22% ao mês e 987,22% ao ano, superando em várias vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O apelante pleiteia a revisão contratual, a restituição de valores pagos a maior e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas configuram abusividade, justificando a revisão contratual e a adequação ao limite da taxa média de mercado; (ii) analisar se a presença de cláusulas abusivas no contrato enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de taxas de juros superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ, mas admite revisão em situações excepcionais que demonstrem a existência de desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do §1º do art. 51 do CDC e do precedente firmado no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

4)
As taxas de juros pactuadas no caso superaram em quase 20 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, configurando onerosidade excessiva e colocando o consumidor, idoso e aposentado, em condição de desvantagem exagerada, agravada pela sua hipossuficiência técnica e econômica.

5)
A revisão contratual é imperativa para ajustar as taxas de juros ao patamar médio de mercado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações de consumo, que limitam a liberdade contratual.

6)
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, prevalece o entendimento de que a existência de cláusulas abusivas, por si só, não configura abalo extrapatrimonial. No caso concreto, não há elementos que demonstrem prejuízo moral efetivo ou violação à dignidade do consumidor, razão pela qual o pedido de indenização é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada que supera, de forma exacerbada, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em situação de hipossuficiência técnica e econômica.

2) A revisão contratual deve adequar as taxas de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado praticado à época da contratação, preservando o equilíbrio da relação de consumo.

3) A mera existência de cláusulas abusivas não enseja reparação por danos morais, salvo demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. (TJES. Apelação Cível nº 0002881-45.2020.8.08.0035. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 19/02/2025).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.